Tribunal: TJDFT
Processo: 0751692-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. EXECUÇÃO. FORO COMPETENTE. LOCAL DO PAGAMENTO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante inteligência do artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC/15 c/c os artigos 47 e 48 da Lei no 7.357/85, conhecida como Lei do Cheque, o foro competente para processar e julgar a execução de cheque é o do local do pagamento.
2. Uma vez que o local designado junto ao nome da instituição sacada afigura-se como sendo a cidade de Irecê/BA, essa deve ser considerada para fins de lugar do pagamento (foro competente para a execução), porquanto nela está situada a agência bancária em que o sacado possui conta corrente e que será responsável por compensar o cheque emitido pelo cliente.
3. Inexiste violação à Súmula no 33/STJ quando não houve declinação da competência territorial de ofício pelo Juízo de origem, uma vez que a incompetência do magistrado foi suscitada pela parte Executada na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, tendo apresentado Embargos à Execução, nos quais questionou a matéria.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.